Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda para recolher as custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça deduzido na petição inicial e reiterado na emenda apresentada. A autora/apelante, apesar de intimada em 2 (duas) oportunidades, não comprovou o recolhimento das custas iniciais. Em razão do descumprimento da diligência, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
4. A autora não interpôs recurso contra as decisões que indeferiram os pedidos de gratuidade, operando-se a preclusão temporal, na forma do art. 507 do CPC.
5. O não recolhimento das custas iniciais autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.